Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos (EM PLANTÃO) Número do processo: 0732795-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON GONCALVES MARQUES, WESLLEY VITOR GONCALVES MARQUES AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA DESPACHO Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLLEY VITOR GONÇALVES MARQUES e WELLINGTON GONÇALVES MARQUES, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF, a qual decretou a prisão preventiva dos pacientes, em razão da imputação do crime de tentativa de homicídio (processo referência n. 0730139-79.2024.8.07.0001). Alegou a impetrante (Dra. Andressa Costa Cruz Del Colli), em síntese, que os pacientes compareceram espontaneamente à Delegacia quando chamados e, embora a autoridade policial tenha dito que eles não mais residiam no endereço do setor Lucio Costa, fato é que, após os fatos, eles perderam o emprego e passaram a moram na residência do pai, conforme comprovante de endereço juntado: Quadra QN 7, CONJUNTO 22, 02 TERREO, RIACHO FUNDO I, Brasília/DF, sendo que o telefone da ocorrência policial está atualizado para receber intimações: (61) 99274-3368. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória com a consequente expedição dos alvarás de soltura, ou, em caráter subsidiário, que a prisão seja substituída por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com a vítima, repouso noturno, repouso semanal integralmente em casa, proibição de aproximação do local dos fatos. Não consta dos autos ao teor da decisão recorrida. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523, de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos a decisão objeto da impetração, a qual teria decretado a prisão preventiva dos pacientes, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tal como a cópia do inquérito policial ou processo referência. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, remetam-se os autos ao Desembargador sorteado para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 8 de agosto de 2024, às 00h25min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista